Tribunal: TJDFT
Processo: 0007814-75.2016.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Defiro o pedido de expedição de certidão de inteiro teor, nos termos em que formulado pelos apelantes através da petição de ID 13286850. No mesmo sentido, defiro o pedido formulado por ESPERANÇA IMÓVEIS EIRELI na petição de ID 13498498, para expedição de certidão que ateste que o recurso de apelação interposto por Luiz Alberto da Silva e Márcia Sartori não possui efeito suspensivo, dada a ausência de pedido de atribuição do referido efeito e a previsão constante do artigo 1.012, V, do Código de Processo Civil, visto que o dispositivo da sentença recorrida determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do apelado, BANCO SANTANDER BRASIL, nos termos do artigo 30, da Lei no 9.514/97. Por fim, não há nada a prover quanto à petição de ID 13563130, uma vez que o tema atinente à gratuidade de justiça já foi devidamente apreciado através de decisão contra a qual não foi interposto recurso, bem como pelo posterior recolhimento do preparo recursal pelos apelantes, fato que torna a questão preclusa. À Secretaria da Terceira Turma Cível para que adote as providências de praxe. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se.